Tribunal: TJPA
Processo: 0020033-68.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020033-68.2010.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE RONALDO BARBOSA SILVA, MANOEL JOSE CARDOSO PEREIRA, ENEAS BARBOSA DA SILVA, AILZON FRANCELINO DE SOUZA, JOSE RIBAMAR MATOS, ANTONIO SOUZA DA SILVA, RAIMUNDO ALEXANDRE DO NASCIMENTO, CARLOS ALBERTO DA SILVA LUZ, MATIAS DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - EQUIPARAÇÃO SALARIAL - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES NO ACÓRDÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO oposto pelo IGEPREV contra acórdão prolatado por esta 1ª Turma de Direito Público, que julgou procedentes os pedidos contidos na apelação nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar impetrado por JOSE RONALDO BARBOSA SILVA E OUTROS, pleiteando que o IGEPREV inclua nos proventos dos Impetrantes o abono salarial em igualdade com o pagamento concedido aos servidores em atividade.

Alegam os impetrantes que o IGEPREV deixou de repassar aos aposentados o aumento do abono salarial, fazendo somente aos militares da ativa, em nítida contrariedade aos preceitos constitucionais, diante disso, buscam a equiparação de suas remunerações aos dos militares da ativa.

A sentença de primeiro grau concedeu a segurança.

O IGEPREV interpôs recurso de Apelação alegando que os apelados requereram a equiparação de abono salarial, o que torna o pedido juridicamente impossível pois o abono salarial constitui vantagem pecuniária caracterizado pela transitoriedade e por sua natureza é incompatível com a incorporação aos vencimentos básicos com fins de servir de base de cálculos para outras vantagens. Alega também a autarquia estadual, a inconstitucionalidade do abono salarial ou vantagem pessoal dos apelantes que não tem o direito de receber os valores de pagamento de abono nem valores pleiteados a maior, sendo descabido o aumento nos proventos dos apelados, desde já ficando ressalvado que devem ser apurados e compensados eventuais valores já pagos em relação aos débitos pretéritos.

Foi proferido acórdão dando provimento aos pedidos contidos na apelação corroborando com o parecer ministerial.

O IGEPREV apresentou o atual recurso de Embargos de Declaração alegando omissão quanto a pontos explícitos na contestação.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. 1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material."

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no pretérito art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

O embargante alega a existência de
omissão
, vejamos a alegação do embargante:

“01-
Primeiramente, a d. desembargadora omitiu-se acerca do disposto na
Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, em seus artigos 1º, X e art. 5º
, devidamente transcritos na contestação do IGEPREV, os quais vedam o pagamento de benefícios distintos dos previstos pelo INSS e/ou a inclusão de parcelas remuneratórias que não integraram o salário de contribuição do servidor, a exemplo do que ocorre com o abono salarial ou vantagem pessoal. Todavia,
data vênia,
a d. desembargadora não aplicou na espécie os preceitos da Lei 9.717/98, o qual este Instituto deve estrita obediência.

02
- Por fim,
a r. decisão não se pronunciou acerca da inconstitucionalidade do abono salarial
. Isto porque, não há como negar que a concessão do abono salarial por meio do art. 1º do Decreto Estadual nº 2.219/1997, bem como a majoração do mesmo instituto por força do Decreto estadual nº 1.699/05 está em confronto com a determinação do art. 37, X da CF, sem obediência ao cumprimento dos princípios orçamentários estabelecidos no § 1º, II do art. 169, também da CF”

No entanto, a análise do acórdão em questão revela que o recurso de Embargos de Declaração carece de fundamento legal.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da jurisprudência local, os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da causa ou para criar uma nova oportunidade de contestação. Os embargantes buscam, na verdade, modificar o entendimento consolidado no acórdão anterior, o que não se coaduna com a natureza dos Embargos de Declaração.

A jurisprudência do STJ é clara nesse sentido, como demonstrado nos seguintes precedentes:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão das questões debatidas no corpo do édito judicial pelejado. Não servem para a substituição do decisório primitivo. Apenas se destinam a suprir eventuais omissões, contradições ou obscuridades. Inocorrendo tais hipóteses, os declaratórios devem ser rejeitados." (STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016, Info 585).

"Sendo manifesto o caráter protelatório dos embargos de declaração, ainda que interpostos com suposta finalidade de prequestionar matéria para eventual interposição de recursos extraordinários, deve o magistrado impor a multa prevista no artigo 538 do CPC." (Tribunal de Justiça da Paraíba, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº [Número do Processo], Rel. [Nome do Relator], julgado em [Data do Julgamento]).

Portanto, considerando que não há omissões, contradições ou obscuridades no acórdão anterior e que os embargantes buscam, na verdade, rediscutir o mérito da causa, entendo que os Embargos de Declaração devem ser rejeitados. Além disso, a utilização desse recurso com finalidade protelatória justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Logo, quando o Embargante alega que há omissão relacionado a não fundamentação
,
destaco que em recente entendimento já sob o pálio do novo CPC, o STJ considerou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, mantendo o entendimento de outrora pacificado pelo Tribunais Superiores, de que o julgador não está obrigado a rebater todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:

(...)

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Ainda nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015 teve por finalidade prestigiar e fazer valer o princípio do contraditório para garantir à parte litigante o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. Essa norma, porém, não obriga o magistrado a se manifestar, textualmente, sobre todo e cada dispositivo legal que as partes venham a invocar no curso do processo quando se revelarem incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2. Os embargos declaratórios para fins de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade demonstração da ocorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 535, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração desprovidos. (AC 09005622220054036100 SP Órgão Julgador QUINTA TURMA Publicação e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/01/2017 Julgamento 23 de janeiro de 2017 Relator DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 333. IMPROCEDÊNCIA. ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO INOCORRENTE. EXEGESE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO, E 489, § 1º, DO CPC/2015. Na sistemática do Novo Código Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. Os embargos de declaração visam a esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70069258606, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 23/06/2016).

(...)

Observa-se na realidade a
clara intenção de reapreciar a demanda
,
pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada

Diante disso, descortina-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 12/03/2024